Tribunal: TJES
Processo: 5006243-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006243-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NILCEIA LUCIA LEANDRO SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
NILCEIA LÚCIA LEANDRO SOUZA

em face do acórdão id. 2560662, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões id. 2609127 sustenta a Embargante, inicialmente, que o acórdão é omisso “
por não contemplar a realizada controvertida dos autos”,
vez que o seu aparelho celular foi invadido por golpistas, sendo estes os responsáveis pelas transações, conforme alegado em sede de contrarrazões.

Sob o mesmo fundamento, aponta a vulnerabilidade da agravante, considerando a sua idade.

Por fim, alega a irreversibilidade do provimento, sendo que a cognição exauriente deverá ser realizada oportunamente pelo Juízo de 1ª Instância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por NILCEIA LÚCIA LEANDRO SOUZA em face do acórdão id. 2560662, prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões id. 2609127 sustenta a Embargante, inicialmente, que o acórdão é omisso “por não contemplar a realizada controvertida dos autos”, vez que o seu aparelho celular foi invadido por golpistas, sendo estes os responsáveis pelas transações, conforme alegado em sede de contrarrazões.

Sob o mesmo fundamento, aponta a vulnerabilidade da agravante, considerando a sua idade.

Por fim, alega a irreversibilidade do provimento, sendo que a cognição exauriente deverá ser realizada oportunamente pelo Juízo de 1ª Instância.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção
argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal devidamente rechaçada, ao concluir que a conduta da agravada/embargante foi primordial para o deslinde dos fatos.

Na ocasião, decidiu o Colegiado que “a Agravada deu causa ao evento danoso ao realizar todo o passo a passo solicitado por terceiro, sem sequer conferir a origem da ligação”, contrariando, inclusive, todos os alertas divulgados pela Instituição Financeira.

Irrelevantes, portanto, a sua idade, bem como a alegação de que houve o espelhamento do seu aparelho celular, pois, como decidido, os fatos só foram possíveis em razão de sua própria conduta.

Não há que se falar em afronta ao art. 300 do CPC, sendo certo que, em caso de procedência do pedido autoral, incumbirá ao Banco Embargado ressarcir os prejuízos eventualmente suportados.

Relembro, por fim, que o julgamento Colegiado realizado em sede de agravo de instrumento não esgota a tutela jurisdicional, vez que realizado no âmbito de cognição sumária, isto é, num exame perfunctório dos elementos probatórios constantes nos autos, não vinculando o Magistrado na sentença, proferida à luz de cognição exauriente.

A propósito, assim já se manifestou este Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL CONTRATO BOA-FÉ OBJETIVA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CUMPRIMENTO SUPRESSIO VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO JUÍZO SENTENCIANTE INTERDITO PROIBITÓRIO REQUISITOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
III O recurso de Agravo de Instrumento se limita a examinar o acerto ou desacerto e decisão interlocutória proferida em sede de tutela de urgência concebida em cognição perfunctória, não vinculando o Magistrado na sentença, onde a lide é examinada à luz de cognição exauriente. IV Preenchidos os requisitos à concessão da tutela possessória encartada no art. 567 do NCPC, de rigor o seu deferimento
. V Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 003170004687, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Como se percebe, esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios "
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. De fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal devidamente rechaçada, ao concluir que a conduta da agravada/embargante foi primordial para o deslinde dos fatos.

3. Não há que se falar em afronta ao art. 300 do CPC, sendo certo que, em caso de procedência do pedido autoral, incumbirá ao Banco Embargado ressarcir os prejuízos eventualmente suportados.

4. O julgamento Colegiado realizado em sede de agravo de instrumento não esgota a tutela jurisdicional, vez que realizado no âmbito de cognição sumária, isto é, num exame perfunctório dos elementos probatórios constantes nos autos, não vinculando o Magistrado na sentença, proferida à luz de cognição exauriente.

5. Esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.